Tribunal: STF
Processo: AP 2252
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de NOELZA SOARES BRAGA LIMA (CPF nº 459.063.865-72), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), como incursa nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 20/1/2023, foi concedida liberdade provisória à ré NOELZA SOARES BRAGA LIMA, mediante a imposição cumulativa de cautelares (PET 10820). 
Em Sessão Virtual realizada entre 6/6/2025 a 14/6/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando  a ré NOELZA SOARES BRAGA LIMA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos  (eDoc. 138).
Em 9/8/2025, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 168). 
O julgamento dos embargos declaratórios foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 31/10/2025 a 10/11/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 172). 
Em 17/3/2026, a Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas - CMEP encaminhou o relatório referente ao descumprimento das medidas cautelares pela ré, consistente em violação da área de inclusão, em 9/2/2026(eDocs. 175-176).
Em 19/3/2026, a Defesa de NOELZA SOARES BRAGA LIMA apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares informado pela Central de Monitoramento Eletrônico, argumentando, em síntese que “a Monitorada explicou que, no dia em questão, ela enfrentou intenso congestionamento no trânsito, o que a impediu de chegar a tempo ao local de recolhimento. Trata-se, assim, de situação fortuita, alheia à sua vontade”(eDoc.179).
É o relatório. DECIDO.
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que a conduta foi devidamente justificada.
Da análise da justificativa apresentada, verifico que o descumprimento ocorreu porque a requerente não conseguiu chegar em sua residência, em razão de um intenso congestionamento no trânsito.
Adicionalmente, ressalto que não há informações pelo Juízo fiscalizador de outros descumprimentos pela ré. 
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 
Oficie-se à Central de Monitoramento Eletrônico do estado da Bahia, com cópia da presente decisão.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República..
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente